Tribunal: TJDFT
Processo: 0733256-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO CONCRETA E ATUAL DE RISCO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação com pedido liminar proposta pelo Ministério Público em face de decisão do Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas formulado por mulher em desfavor de seu ex-marido, com quem manteve relacionamento por 17 anos. A vítima alegou comportamento controlador e perseguidor do ex-cônjuge após o divórcio, tendo relatado episódios que lhe causaram sensação de ameaça, como a solicitação de imagens das câmeras de segurança do prédio e a presença reiterada do requerido nas imediações de sua residência. O Juízo de origem entendeu ausentes elementos concretos e contemporâneos de risco que justificassem a concessão das medidas. O Ministério Público sustenta a possibilidade de concessão com base no depoimento da vítima e na natureza cautelar das medidas previstas na Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência violou a Lei n. 11.340/2006, ao desconsiderar o relato da vítima como prova suficiente; (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram situação concreta e atual de risco à integridade física ou psicológica da mulher, apta a justificar a imposição das medidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha permite a concessão de medidas protetivas de urgência com base em juízo de cognição sumária e no depoimento da vítima, conforme art. 19, § 4o, da Lei n. 11.340/2006. Entretanto, o mesmo dispositivo autoriza o indeferimento das medidas caso a autoridade judicial avalie inexistente risco à integridade da ofendida.
4. A análise judicial deve ser pautada por elementos objetivos e concretos que revelem situação de risco atual ou iminente, sendo insuficientes conjecturas ou percepções subjetivas não corroboradas por indícios mínimos.
5. No caso concreto, os episódios narrados – solicitação de imagens e suposta presença nas imediações do prédio – ocorreram com intervalo temporal considerável, sem indicativos de reiteração, ameaça explícita, tentativa de contato ou conduta agressiva.
6. A residência de familiares do suposto ofensor no mesmo edifício e a existência de conflito possessório relacionado ao imóvel ocupado pela suposta vítima afastam, neste momento, a configuração de motivação de gênero.
7. O Ministério Público, como fiscal da lei, reconheceu a ausência de elementos suficientes que indiquem situação de risco à mulher, corroborando o entendimento do Juízo de origem.
8. O indeferimento das medidas protetivas não representa violação legal quando ausente situação de risco concreta, sob pena de se imporem restrições desproporcionais a direitos fundamentais do suposto ofensor.
IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação julgada improcedente.